Tribunal: TJES
Processo: 5002378-12.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cálculo de ICMS "por dentro"
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002378-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M E C LINHARES- INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão monocrática e confirmou a improcedência do pedido formulado pela parte autora em demanda tributária relativa à incidência de ICMS sobre energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de fundamentos jurídicos suscitados pela parte embargante; (ii) estabelecer se houve contradição na aplicação de precedente vinculante e no julgamento monocrático do recurso; e (iii) determinar a necessidade de manifestação expressa sobre dispositivos legais e constitucionais para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando apresenta fundamento suficiente para resolver a controvérsia.

A existência de precedente vinculante autoriza o julgamento monocrático do recurso, inexistindo irregularidade quando observada a jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

A alegação de contradição fundada em circunstâncias externas ao julgado configura mero inconformismo da parte com o resultado da decisão.

O prequestionamento considera-se realizado nos termos da legislação processual, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito da decisão judicial.

O julgador pode decidir a controvérsia com base em fundamento suficiente, sem necessidade de enfrentar todos os argumentos das partes.

A observância de precedente vinculante legitima o julgamento monocrático do recurso.

O prequestionamento pode ser reconhecido mesmo com a rejeição dos embargos declaratórios, nos termos da legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, IV, 1.022 e 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MEC LINHARES - INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
em face do v. acórdão (id.
18666137
) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante. O julgado embargado manteve a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, confirmando a improcedência liminar do pedido de exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Em suas razões (id.
18865246
), a embargante alega a existência de omissões e contradições, sustentando, em síntese:
i)

Omissão quanto à natureza da Lei Complementar nº 194/2022:
aduz que o Colegiado não se manifestou sobre a tese de que referida lei constitui interpretação autêntica do texto constitucional (art. 155, II, CF), o que delimitaria o fato gerador do imposto independentemente da suspensão cautelar na ADI 7.195;
ii)
Omissão sobre a instabilidade do Tema 986/STJ:
afirma que o Acórdão ignorou a admissão de Recurso Extraordinário no processo paradigma do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), o que demonstraria que a matéria ainda aguarda definição final pelo STF;
iii)
Contradição processual:
aponta vício na aplicação do art. 932, IV, "b", do CPC, argumentando ser inadequado o julgamento monocrático fundado em tese jurídica que careceria de estabilidade diante da tramitação da ADI 7.195;
iv)
Prequestionamento:
requer a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de acesso às instâncias superiores.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (id.
19059365
) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5002378-12.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M E C LINHARES- INDUSTRIA DE PECAS E COMPONENTES DE ELETRODOMESTICOS LTDA

APELADO: CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE LINHARES, ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MEC LINHARES - INDÚSTRIA DE PEÇAS E COMPONENTES DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
em face do v. acórdão (id. 18666137) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto pela ora embargante. O julgado embargado manteve a decisão monocrática que negou seguimento à apelação, confirmando a improcedência liminar do pedido de exclusão da TUST e da TUSD da base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica.

Em suas razões (id. 18865246), a embargante alega a existência de omissões e contradições, sustentando, em síntese:
i)

Omissão quanto à natureza da Lei Complementar nº 194/2022:
aduz que o Colegiado não se manifestou sobre a tese de que referida lei constitui interpretação autêntica do texto constitucional (art. 155, II, CF), o que delimitaria o fato gerador do imposto independentemente da suspensão cautelar na ADI 7.195;
ii)
Omissão sobre a instabilidade do Tema 986/STJ:
afirma que o Acórdão ignorou a admissão de Recurso Extraordinário no processo paradigma do Tema 986 (REsp 1.692.023/MT), o que demonstraria que a matéria ainda aguarda definição final pelo STF;
iii)
Contradição processual:
aponta vício na aplicação do art. 932, IV, "b", do CPC, argumentando ser inadequado o julgamento monocrático fundado em tese jurídica que careceria de estabilidade diante da tramitação da ADI 7.195;
iv)
Prequestionamento:
requer a manifestação expressa sobre dispositivos constitucionais e legais para fins de acesso às instâncias superiores.

O
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (id. 19059365) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

A embargante sustenta que o julgado silenciou sobre a força hermenêutica da LC 194/2022. Entretanto, o Acórdão enfrentou a questão de forma clara ao consignar que a eficácia do art. 3º, X, da LC 87/96 (incluído pela LC 194/2022) encontra-se suspensa por decisão cautelar do STF na ADI 7.195.

A tese de interpretação autêntica não tem o condão de afastar os efeitos da suspensão deferida pela Suprema Corte. Ao decidir que a suspensão da norma restaura o
status quo ante
e a plena aplicabilidade do Tema 986/STJ, este Colegiado rejeitou, por incompatibilidade lógica, o argumento de que a lei suspensa ainda poderia nortear a interpretação do fato gerador. Conforme pacificado, o julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou fundamento suficiente para decidir.

Não há omissão quanto à eficácia do Tema 986/STJ. O fato de ter sido admitido Recurso Extraordinário no caso paradigma não retira a natureza vinculante da tese fixada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos.

Ademais, como bem ressaltado nas contrarrazões estaduais, o próprio STF já reafirmou a natureza infraconstitucional da controvérsia (Tema 956/STF), o que resultou na negativa de seguimento de recursos extraordinários que tentavam rediscutir a tese do Tema 986/STJ . Portanto, a aplicação do precedente vinculante deste Tribunal foi pautada em jurisprudência estável e vigente.

A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela interna ao julgado, entre a fundamentação e o dispositivo. A embargante aponta o que considera uma contradição entre a decisão e o contexto processual externo (ADI em curso).

Tal alegação configura mera insurgência quanto ao acerto da decisão. O uso do art. 932, IV, “b”, do CPC foi fundamentado na existência de tese vinculante do STJ (Tema 986). Inexistindo determinação de suspensão nacional de processos pela Suprema Corte na ADI 7.195, a observância dos precedentes dos tribunais superiores é dever funcional do relator.

Quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre observar o disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que consagra o prequestionamento ficto. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela embargante para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios.

À luz do exposto, não existindo vício a ser sanado,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)